Tribunal: TCU
Processo: 003.814/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4729/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.814/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amarilza do Rosario dos Santos Souza (XXX.808.262-XX); Cristiano Antonio Souza da Silva (XXX.802.302-XX); Daiane Cristina Souza da Silva (XXX.802.062-XX); Dalete Patricia Souza da Silva (XXX.802.222-XX); Dalila Arlene Souza da Silva (XXX.801.922-XX); Erique Francisco Souza da Silva (XXX.802.142-XX); Keila Maria Souza da Silva (XXX.801.842-XX); Marina Gonzaga de Oliveira (XXX.341.192-XX); Rosangela das Neves e Silva (XXX.615.371-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.